Tribunal: STF
Processo: ARE 1422480
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamentos. Tema rg nº 1.234. Aplicação indistinta da suspensão pelo RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC. Adoção dos parâmetros da orientação provisória até decisão final pelo Plenário.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de fornecimento de medicamentos em desfavor, exclusivamente, do Estado do Paraná. Discussão a respeito da solidariedade entre os entes federativos para a prestação.



    II. Questão em discussão



    2. Verificação da solidariedade entre os entes federativos, por força do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, em virtude de pedido de medicamento registrado na Anvisa, contra, apenas, o ente estadual. 



    III. Razões de decidir



    3. Com fundamento no princípio da colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    IV. Dispositivo e tese



    4. Parcial provimento para remessa do processo à Corte de origem, até que ultimado o julgamento do Tema RG nº 1.234.